Tribunal: TJPA
Processo: 0806231-20.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806231-20.2023.8.14.0040

APELANTE: CLEUSIVAM RIBEIRO MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806231-20.2023.8.14.0040

APELANTE: CLEUSIVAM RIBEIRO MARTINS

ADVOGADA: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INADMISSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apelação interposta por consumidor que alegou inexistência de relação contratual válida com o Banco Bradesco S.A. referente a cartão de crédito e a consequente indevida cobrança de anuidade. Pretensão de devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Configurada relação de consumo entre as partes, autorizando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Contudo, a inversão não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos que sustentem suas alegações.

Documentos nos autos evidenciam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo apelante, legitimando a cobrança de anuidade. Ausência de elementos que corroborem a inexistência do contrato ou que configurem abuso por parte do banco apelado.

Dano moral não caracterizado, pois inexiste ato ilícito por parte do banco apelado.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806231-20.2023.8.14.0040

APELANTE: CLEUSIVAM RIBEIRO MARTINS

ADVOGADA: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível nº 0806231-20.2023.8.14.0040, interposta por
CLEUSIVAM RIBEIRO MARTINS
inconformado com a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, processo nº 0806231-20.2023.8.14.0040, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Na origem, a ação foi movida pelo autor Cleusivam Ribeiro Martins, titular de conta bancária, que segundo este, é destinada ao recebimento de benefício previdenciário, alegando sofrer descontos indevidos referentes à “anuidade de cartão de crédito” não contratado. O autor defende que tal conta é isenta de tarifas, e que os descontos promovidos pelo Banco Bradesco S.A. ferem o direito do consumidor, tendo em vista a inexistência de relação contratual específica que justifique a cobrança.

O autor pleiteou a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos descontos, além da declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais. O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A sentença de primeiro grau, proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, julgou improcedentes os pedidos autorais. O juiz entendeu que os extratos bancários juntados comprovavam a utilização do cartão de crédito, legitimando assim a cobrança da anuidade. Além disso, foi reconhecida a prescrição para cobranças anteriores a 24 de abril de 2018, com base no prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor (art. 27). A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a cobrança de anuidade é indevida pela inexistência de um contrato válido de cartão de crédito. Alega que o banco não demonstrou a legalidade das cobranças, o que configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Requer a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, e sustenta a relação de consumo e a responsabilidade objetiva do banco. Adicionalmente, argumenta que as cobranças na conta previdenciária do autor comprometem a dignidade da pessoa humana e pede a repetição do indébito em dobro, bem como indenização por danos morais, alegando que tais descontos afetam sua subsistência mínima, especialmente considerando a proteção aos idosos e consumidores.

Em contrarrazões, o recorrido Banco Bradesco S.A. pede a manutenção da sentença, defendendo que os descontos questionados decorrem da efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor, conforme comprovado pelos extratos bancários. A instituição alega que as cobranças estão amparadas por norma regulamentadora do Banco Central e que o autor, ao utilizar o serviço por anos, age contraditoriamente ao contestar as cobranças. Argumenta ainda que o fato discutido não extrapola os dissabores comuns, afastando a possibilidade de dano moral indenizável. Assim, solicita a improcedência do recurso.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806231-20.2023.8.14.0040

APELANTE: CLEUSIVAM RIBEIRO MARTINS

ADVOGADA: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia centra-se na alegada inexistência de relação contratual válida entre as partes quanto ao cartão de crédito e, consequentemente, na cobrança da anuidade associada a esse serviço. Alega o autor/apelante que o Banco Bradesco S.A. não comprovou a validade da cobrança e sustenta a prática de ato abusivo, requerendo, além da devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante ressaltar que a relação jurídica entre o apelante e o Banco Bradesco S.A. configura-se como típica relação de consumo, uma vez que o autor se enquadra como consumidor e o réu como fornecedor de serviços bancários, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal qualificação traz implicações importantes, notadamente no que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em favor do consumidor, sempre que as alegações deste se revelem verossímeis ou que se evidencie sua hipossuficiência em relação ao fornecedor.

Contudo, ainda que se admita a inversão do ônus da prova, tal medida não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos que sustentem os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse contexto, cabe destacar que a narrativa inicial do autor de que a cobrança pela anuidade do cartão de crédito seria indevida não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, não havendo elementos que corroborem a inexistência da relação contratual alegada.

Os extratos bancários anexados ao processo — documentos de ID 18589127 e 18589128 — comprovam que houve movimentação financeira associada ao uso do cartão de crédito em datas específicas, como 01/10/2018, 01/11/2018, 06/11/2018 e 05/12/2018. Estes registros indicam de forma clara e inequívoca a efetiva utilização do cartão pelo autor. A cobrança de anuidade, por sua vez, é a contraprestação pelos serviços de administração, manutenção e monitoramento do cartão, sendo prevista como uma tarifa regular para usuários ativos de cartões de crédito. Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, os documentos dos autos revelam uma relação contratual continuada, reforçando a legitimidade da cobrança.

Vale mencionar que, ao longo do processo, o autor não apresentou provas que fossem capazes de infirmar essa conclusão, tampouco requereu que o banco apelado fosse compelido a realizar juntada das faturas detalhadas, que poderiam auxiliar na elucidação da alegada inexistência da relação contratual. Dessa forma, o apelante não se desincumbiu de demonstrar minimamente a inexistência do contrato de cartão de crédito ou a ilegalidade das cobranças, limitando-se a alegar que as tarifas seriam indevidas por ausência de relação contratual, sem apresentar qualquer evidência concreta em apoio a essa alegação, não havendo razões para imputar à apelada conduta ilícita passível de indenização, ora vejamos se não é este o entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico pátrio:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. FATURAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS DA EXORDIAL. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença a quo que lhe foi desfavorável. Preenchidos os pressupostos recursais, o recurso deve ser conhecido. Destaco que a lide constante nos autos é decorrente de típica relação de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sendo a parte autora enquadrada como consumidora e a requerida como prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC. Não obstante a lide versar acerca de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a fim de dar consistência à tese expendida na inicial, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A parte autora afirma ter sido cobrada indevidamente por anuidade de cartão de crédito. Todavia, a narrativa inicial não encontra amparo na prova produzida nos autos. Explico. A anuidade consubstancia-se em uma tarifa cobrada pela prestação de serviços como administração, manutenção, gerenciamento e monitoramento do cartão. E as faturas colacionadas pela parte autora (fls. 166/221) demonstram de forma contínua a efetiva utilização do cartão de crédito, o que gera a cobrança da anuidade. Assim, não há como se concluir pela prática de ato ilícito pela parte recorrida. E à míngua de ato ilícito, não há que se falar em indenização. Logo, como forma de otimizar o julgamento colegiado, entendo que, no mérito, a sentença combatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nos termos expostos, conheço do Recurso Inominado e nego provimento. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrentes, os quais arbitro em 10 % do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça. É como voto. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 06017280920248047500 Tefé, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO QUE FOI UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. APELO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00072137520168190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL, Relator: PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2018)

O pedido de indenização por danos morais também carece de fundamentos sólidos, isto porque o dano moral exige a demonstração de lesão a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade e a imagem, o que não ocorreu no presente caso. A situação narrada pelo apelante, embora incômoda, enquadra-se nos dissabores ordinários da vida civil e comercial, sendo insuficiente para caracterizar dano moral. Ademais, não se vislumbra, nos autos, qualquer abuso por parte do banco que pudesse agravar a situação de maneira a justificar uma indenização de cunho extrapatrimonial.

Destaco, ainda, que o entendimento firmado pela sentença de primeiro grau alinha-se com os princípios e normas que regem as relações de consumo e o ônus probatório. A conduta do banco réu — que se limitou a cobrar as tarifas de anuidade decorrentes do uso do cartão de crédito — não se caracteriza como ato ilícito ou abusivo, especialmente quando se considera que o autor utilizou o cartão de crédito em diversas ocasiões, conforme registrado nos extratos bancários. A ausência de elementos adicionais que comprovem a suposta cobrança indevida inviabiliza qualquer modificação no julgado.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente a legislação pertinente, não havendo motivo para reforma.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, com a consequente manutenção dos ônus sucumbenciais atribuídos à parte autora. Considerando que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024